Tribunal: TJPA
Processo: 0800892-79.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800892-79.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO RUBENS XAVIER DE SA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

PROCURADOR: DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PRIVADO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DECISÃO QUE PROMOVEU ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO PRÓPRIA. ANULAÇÃO DA EXECUÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DESCONSTITUÍDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA ENTÃO RELATORA, QUE CONSIDEROU PREJUDICADO O RECURSO PELO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO PROCESSUAL DA COLEGIALIDADE E DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA. TESE DE RESTAURAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA, FAZENDO JUS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA/AGRAVADA À DEVOLUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA PARTE AGRAVANTE. CONSERVAÇÃO DA PENHORA DETERMINADA NO ROSTO DOS AUTOS NO FEITO EM QUE ESTA FIGURA COMO CREDORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL OUTRORA CONCEDIDA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 17/10/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ
,
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Belém (Id. 47737864-pág. 27, autos de origem)
, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários nº
0000929-13.2003.814.0301
, ajuizada em desfavor de
BANCO DA AMAZONIA

S/A
, cujo teor assim restou vazado:

RH.

Considerando que o bloqueio via BACENJUD não obteve, o credor (Basa) requerendo a penhora, no rosto dos autos do processo de nº 0023401-34.2001.814.0301, que tramita perante o juízo da 8ª Vara Cível desta Capital.

À vista de tais considerações, defiro o requerimento de fls. 565/567 e, em consequência, determino a penhora no rosto dos autos do processo de nº 0023401-34.2001.814.0301, que tramita perante o juízo da 8ª Vara Cível desta Capital, de eventuais valores porventura existentes em nome do Sr. Paulo Rubens Xavier de Sá, o valor da penhora é de R$7.980.549,47 – Sete milhões e novecentos e oitenta mil e quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos). Após, intime-se o devedor, para, querendo, oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário. (...)

Em suas razões (Id. 414224)
, sustenta que o provimento do agravo de instrumento nº
0002088-27.2002.8.14.0000 - anteriormente interposto pela parte ora agravada contra a decisão que arbitrou honorários advocatícios nos autos originários (Id. 414244-pág. 01), no sentido de determinar a anulação da penhora e a devolução dos respectivos valores, objeto da decisão ora agravada - restou prejudicado pela sentença de improcedência dos embargos do devedor nº 0033248-96.2002.814.0301, motivo pelo qual tencionou o provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a decisão ora agravada.

Inicialmente, reservei-me à apreciação da tutela provisória de urgência recursal em momento posterior ao contraditório (Id. 429017).

A não apresentação de contrarrazões
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial - UPJ (Id. 586612).

A tutela provisória de urgência recursal foi deferida (Id. 4961320)
, no sentido de atribuir o efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a penhora no rosto dos autos do processo nº 0023401-34.2001.814.0301, determinada pela decisão agravada.

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o presente recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 414228). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória.

Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade da penhora determinada no rosto dos autos do processo nº
0023401-34.2001.814.0301, decorrente da anulação do arbitramento de honorários advocatícios determinada no julgamento do agravo de instrumento nº
0002088-27.2002.8.14.0000.

Pois bem.

Para a melhor compreensão da controvérsia, mister, incialmente, fazer um escorço histórico da contenda originária, que possui a sua gênese na ação nº 2002.1.051.191-8, ajuizada pela parte ora agravante, por meio da qual pretende o arbitramento de honorários advocatícios pelo patrocínio da parte ora agravada na ação de execução nº 2001.1.010.233-1, em que litigava com BERMASA MADEIRAS TROPCAIS S/A.

Em decisão interlocutória (Id. 47737847-pág. 31/32, autos de origem), o juízo
a quo
houve por bem arbitrar 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído àquela causa, qual seja, R$15.099.013,86 (quinze milhões, noventa e nove mil, treze reais e oitenta e seis centavos), redundando, pois, em honorários de R$1.509.901,39 (um milhão, quinhentos e nove mil, novecentos e um reais e trinta e nove centavos).

Não tendo havido insurgência, foi promovida a sua execução provisória (Id. 47737848-pág. 22, autos de origem), de cujo deferimento a parte ora agravada interpôs o agravo de instrumento nº 2002.3.003.487-5 (Id. 47737848-págs. 32/45), cujo seguimento foi negado pela então relatora (Id. 47737849-págs. 26/30, autos de origem), em razão da ocorrência de preclusão temporal.

Prosseguindo o feito na origem, a parte ora agravada ofereceu à penhora Títulos da Dívida Agrícola - TDA adquiridos em leilão público realizado pelo Banco Central do Brasil – BACEN (Id. 47737848-pág. 48, autos de origem), contudo, não foram aceitos pelo juízo unipessoal (Id. 47737848-pág. 56).

Da decisão ao norte, resultou nova insurgência da parte ora agravada, agora mediante a interposição do agravo de instrumento nº
0002088-27.2002.8.14.0000 (Id. 47737848-págs. 33/45, autos de origem), o qual foi integralmente provido, no sentido de anular a decisão agravada, por ser nula também a execução, em virtude da ausência de título executivo extrajudicial (Id. 47737858-págs. 17/28).

O BANCO DA AMAZÔNIA S/A, ora parte agravada, requereu o cumprimento do acórdão susomencionado (Id. 47737858-pág. 16, autos de origem), no sentido de que fosse restituído o valor penhorado, o que fora deferido pelo o juízo
a quo
(Id. 47737858-pág. 32, autos de origem), fato que ensejou a interposição do agravo de instrumento nº 2003.3.002.059-4, agora por PAULO RUBENS XAVIER DE SÁ, ora parte agravante, o qual não foi provido (Id. 47737858-págs. 36/44).

O agravo de instrumento nº
0002088-27.2002.8.14.0000
, onde fora proferido o acórdão retro, porém, foi considerado prejudicado pela então relatora (Id. 47737863-pág. 16, autos de origem), em razão da improcedência dos embargos à execução nº 0033248-96.2002.814.0301 (Id. 47737859-págs. 24/38 e Id. 47737860-págs. 01/04), a teor da decisão do juízo de origem (Id. 47737863-págs. 26/30).

Em decorrência da sentença susomencionada, da realização de pedido da parte ora agravante para o levantamento dos honorários arbitrados, bem como do respectivo deferimento (Id. 47737863-págs. 31/32, autos de origem), a parte ora agravada propôs a medida cautelar preparatória de recurso de apelação nº 2003.3.001.181-7 nesta Corte de Justiça, objetivando obstá-lo, no bojo da qual foi declarada a incompetência deste Tribunal (Id. 47737863-págs. 19/20, autos de origem).

De posse dessas informações e, amadurecido meu juízo de valor, vislumbro que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, tampouco o de infirmar as razões de decidir do juízo de origem.

Explico.

A base argumentativa da presente insurgência consiste na pretensa revogação do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento nº
2002.3.003.881-7, interposto pela parte ora agravada
- determinando a anulação da execução de honorários advocatícios arbitrados na respectiva ação de conhecimento - em razão da perda do objeto daquele recurso, proveniente da improcedência dos embargos à execução pelo juízo de 1º grau.

Sucede, primeiramente, que o referido agravo de instrumento foi interposto nos autos da execução de decisão de arbitramento de honorários e não nos autos dos respectivos embargos do executado nº 0033248-96.2002.814.0301 (Id. 47737859-págs. 24/38 e Id. 47737860-págs. 01/04, autos de origem), fato que, notadamente, não tem o condão de prejudicar o objeto recursal, muito ao revés, porquanto a improcedência dos embargos do devedor manteve a tramitação da execução originária, no bojo da qual foi interposto o recurso em testilha, de modo que o julgamento do agravo é que, com efeito, prejudicaria os embargos do executado, porquanto anulou a execução que os ensejou.

A propósito, eis o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO. PRIVILÉGIO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. UNIÃO (FAZENDA NACIONAL). ART. 5°, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.469/97. PROCESSO NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ANÔMALA. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. EFICÁCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO MANEJADO APÓS TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE COM O REGISTRO IMOBILIÁRIO DA ADJUDICAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Não há falar em ocorrência de fato superveniente, consubstanciado na prejudicialidade externa em virtude do julgamento da apelação cível na ação ordinária n. 2010.01.1.211715-4, porquanto naqueles autos não houve extinção da execução que deu origem ao presente recurso especial,
mas tão-somente uma adequação do valor executado.
Mantido o prosseguimento da execução, não há falar em perda de objeto do presente recurso
. 2. Embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente. 3. Esta Corte Superior tem reputado inviável a intervenção anômala da União na fase de execução ou no processo executivo, salvo na ação cognitiva incidental de embargos, visto que a execução não objetiva a obtenção de sentença, mas a concretização do título executivo.

Precedentes. 4. No presente caso, a União (Fazenda Nacional) requereu o deferimento de sua intervenção anômala quando o feito já se encontrava em fase de execução, com carta de adjudicação já expedida, o que, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial desta Corte Superior, não se revela possível. 5. A eficácia da decisão sujeita a recurso dotado de efeito suspensivo por determinação legal (ope legis) fica obstada desde a prolação, perdurando a suspensão até o julgamento do recurso; de outro lado, as decisões sujeitas a recurso sem efeito suspensivo são capazes de produzir efeitos desde logo, a partir de sua publicação. 6. O agravo de instrumento, por expressa previsão legal (art. 497 do CPC/1973), não possui efeito suspensivo (ope legis) e a decisão interlocutória, uma vez proferida, produz, de imediato, os efeitos que lhe são próprios. Mesmo que interposto o agravo, não se suspende, de plano, o cumprimento da decisão recorrida. 7. Interposto o agravo de instrumento pela União (Fazenda Nacional) em intervenção manifestamente incabível e após a transferência da propriedade com o registro da adjudicação no cartório de registro de imóveis, em cumprimento da decisão agravada, o efeito suspensivo concedido posteriormente e indevidamente não tem o condão de retroagir a fim de atingir a eficácia do registro. 8. Não tendo sido deferido efeito suspensivo, em instrumento processual cabível, anteriormente ao registro da adjudicação pelo Cartório de Imóveis, deve permanecer hígido o referido registro, não sendo possível a desconstituição do ato nos próprios autos da execução, sendo necessário o ajuizamento da ação anulatória. Precedentes. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.838.866/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022)

Ademais, a decisão que declarou prejudicado o recurso (Id. 47737863-pág. 16, autos de origem) é desprovida de eficácia jurídica, quer porque foi proferida pela então relatora, a qual não pode desconstituir monocraticamente uma decisão colegiada, sob pena de violação do princípio processual da colegialidade; quer porque esta transitou em julgado, conforme certificado pela secretaria do órgão julgador (Id. 47737858-pág. 30, autos de origem), não podendo ser modificada, sob pena de violação do princípio constitucional da segurança jurídica.

Outrossim, restando mantida a anulação da ação de execução da decisão que arbitrou honorários advocatícios em prol da parte ora agravante, a conservação da penhora no rosto dos autos do processo nº
0023401-34.2001.814.0301, determinada pela decisão alvejada,
é medida que se impõe, a fim de garantir a devolução do respectivo valor à parte ora agravada.

À vista do exposto
, voto pelo (a):

1. REVOGAÇÃO da tutela provisória de urgência recursal outrora deferida;

2.
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso,

3. MANUTENÇAO da decisão agravada por seus próprios fundamentos tal como lançada;

4. ADVERTÊNCIA das partes no sentido de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada.

Belém/PA,

de setembro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 25/10/2022